Tribunal: TJDFT
Processo: 0036963-02.2014.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação quando a prova dos autos indica, com a certeza necessária, que o réu resistiu à execução de ato legal contra os policiais que efetuavam sua prisão em flagrante.
2. O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, porquanto se trata de exercício de função com fé pública, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade da prova.
3. A embriaguez voluntária não tem o condão de afastar o dolo no crime de desobediência, não excluindo a responsabilidade penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.